Tribunal: TJDFT
Processo: 0761325-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0761325-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE MOURAO LAVORATO DA ROCHA RECORRIDO: VICENTE ELIAS DOS SANTOS DESPACHO Defiro a inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. Brasília, 11 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator